Tribunal: TJSP
Processo: 2285524-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de prova – Decisão que determinou que o banco réu exibisse a documentação pleiteada pelo autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária – Irresignação da instituição financeira requerida – Hipótese que não admite a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exibição – Inteligência da súmula 372 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de prova – Decisão que determinou que o banco réu exibisse a documentação pleiteada pelo autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária – Irresignação da instituição financeira requerida – Hipótese que não admite a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exibição – Inteligência da súmula 372 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285524-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ISAIAS DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285524-83.2019.8.26.0000 -Voto no 1470
2
Agravo de instrumento no 2285524-83.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Isaias de Moura
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz: Clovis Ricardo de Toledo Junior
Voto no 1470
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de produção antecipada
de prova Decisão que determinou que o banco réu exibisse a
documentação pleiteada pelo autor, no prazo de 5 dias, sob pena
de multa diária Irresignação da instituição financeira requerida
Hipótese que não admite a imposição de multa cominatória em
caso de descumprimento da ordem de exibição Inteligência da
súmula 372 do STJ Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, tempestivo e preparado (fls. 24/25),
interposto contra a r. decisão de fls. 25/26 dos autos no 1030590-76.2019.8.26.0001, que
deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar que o réu
apresente cópia dos extratos ou microfilmagem referente à conta PIS/PASEP no
10617442395, em nome do autor, no prazo de 5 dias.
Aduziu o agravante, em síntese, que sua competência se restringe a creditar
a conta individual quando autorizado pelo diretor do fundo de participação PIS-PASEP, de
modo que não pode ser responsabilizado por eventuais desacertos realizados pela União
nas questões envolvendo o PASEP. Discorreu acerca da desnecessidade de aplicação da
multa e da incidência da boa-fé objetiva.
Forte nessas premissas, propugnou pela concessão de efeito suspensivo, para
evitar a ocorrência de qualquer tipo de sanção na hipótese de descumprimento do comando
judicial.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 61/62).
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (fl. 65).
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação de produção antecipada de provas, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285524-83.2019.8.26.0000 -Voto no 1470
3
autor pleiteia que o réu apresente os extratos da sua conta individual PIS-PASEP e, ainda,
microfilmagem da movimentação financeira apresentada.
Sobreveio decisão de fls. 25/26, nos seguintes termos:
Como sabemos, as medidas cautelares têm a finalidade de
garantir a eficácia e a utilidade de um provimento final a ser
alcançado no processo. Não se trata de exaurir a cognição
sobre quem tem ou não razão, mas tão-somente garantir que
o autor tenha acesso aos documentos indicados. No caso dos
autos está patente o interesse comum pelos extratos, tendo
em vista que as partes tiveram relações negociais.
Expeça-se mandado para o réu apresente cópia dos extratos
ou microfilmagem, referente à conta PIS/PASEP no
10617442395, em nome do autor Isaías de Moura, CPF
014.584.978-36, no prazo de 5 (cinco) dias.
A medida de urgência faz-se imprescindível para que o autor
possa verificar seu saldo, bem como se os juros e as
correções monetárias estão sendo devidamente creditados na
conta. Para tanto, tendo em vista apenas a questão temporal,
para que a medida seja cumprida efetivamente, fixo multa
diária para o descumprimento em R$500,00, até o limite de
R$10.000,00, dentro, portanto, da razoabilidade, bem como
sob pena de crime de desobediência.
Caso existam, os extratos ou as microfilmagens deverão ser
apresentados. Caso não existam ou apresentem defeitos de
origem, o réu deverá reconhê-lo (sic) imediata e
inequivocamente, sob pena não poder mais fazê-lo em
eventual processo principal, pelo reconhecimento da
ilegitimidade da recusa, nos termos do art. 400, I e II, do
CPC.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.
Deveras, tratando-se de exibição de documento, não há que se cogitar de
aplicação de multa diária em caso de não apresentação, pois se trata de mero procedimento
não contencioso, em que, inclusive, como regra, veda-se a defesa ou recurso, conforme
prevê o art. 382, §4o, do Código de Processo Civil (“Neste procedimento, não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário”).
Nesse sentido, aliás, é a súmula no 372 do Superior Tribunal de Justiça: “Na
ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285524-83.2019.8.26.0000 -Voto no 1470
4
Destarte, em caso de descumprimento, prevalece somente eventual busca e
apreensão dos documentos.
Em casos análogos a este, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio
Tribunal de Justiça
Exibição de documento. Multa diária. Inaplicabilidade da
multa diária na ação de exibição de documentos. Súmula 372
do STJ. Multa diária afastada. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2261669-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AÇÃO
REVESTIDA DE CARACTERÍSTICA DE CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO. 1. Já na vigência do CPC anterior, era possível
vislumbrar o uso abusivo de ações de cautelares de exibição
de documentos. A presente ação, nomeada como produção
antecipada de provas, contém os elementos de tal ação. 2.
Nada informa a necessidade de se produzir, de forma
antecipada, as provas reclamadas, de sorte que não estão
preenchidos os requisitos para concessão de liminar. 3.
Incabível aplicação de multa diária em cautelar de exibição
de documentos, a teor da Súmula 372 do STJ. 4. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266790-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de
documentos - Decisão que determinou ao banco réu que exiba
a documentação pleiteada pelo autor, conforme acordo
celebrado em audiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de multa - Insurgência da instituição financeira requerida -
Parcial cabimento - Conquanto seja descabida a alegação
sobre a necessidade de prazo para a apresentação dos
documentos, não é o caso de se impor multa cominatória para
a hipótese de descumprimento da ordem de exibição - Busca
e apreensão que se mostra a medida adequada para o caso de
descumprimento da ordem de exibição de documentos -
Aplicação da súmula no 372 do Superior Tribunal de Justiça -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2190293-97.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285524-83.2019.8.26.0000 -Voto no 1470
5
Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para tornar insubsistente a
multa diária cominada.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator